Tribunal: TJMT
Processo: 1025733-39.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025733-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. FALTA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora que busca o ressarcimento de valores pagos a seus segurados por danos em aparelhos eletrônicos, alegadamente causados por oscilações de energia elétrica provenientes da rede da concessionária. Sentença de improcedência que rejeitou o pedido, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia deve ser responsabilizada pelos danos causados a equipamentos eletrônicos dos segurados da apelante, à luz da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da CF/1988 e nos arts. 14 e 22 do CDC, bem como se os laudos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos reclamados.

III. Razões de decidir

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a demonstração de culpa, mas exigida a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano.

A seguradora se sub-rogou nos direitos dos segurados após o pagamento da indenização securitária, conforme o art. 786 do CC/2002, assumindo a legitimidade ativa para ajuizar a ação regressiva.

Todavia, os laudos técnicos apresentados são genéricos e não demonstram adequadamente o vínculo técnico entre os danos e a falha na prestação do serviço de energia elétrica, por não conterem identificação da qualificação profissional do responsável técnico, tampouco metodologia ou fundamentação técnica robusta.

A ausência de prova do nexo causal afasta o dever de indenizar, mesmo diante da responsabilidade objetiva, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, desde que comprovado o nexo de causalidade entre a falha do serviço e o dano. 2. Laudo técnico unilateral, genérico e assinado por profissional sem identificação da qualificação não é suficiente para comprovar o nexo causal e ensejar o dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HDI Seguros S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação regressiva que move contra a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10%, sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende a

ocorrência de distúrbios na rede elétrica administrada pela apelada, que teriam causado danos aos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados, conforme laudos técnicos de empresas imparciais. Destaca que a falha na prestação do serviço público por parte da concessionária, ao passo que não teria providenciado mecanismos de segurança adequados para evitar oscilações.

Afirma a existência de prova robusta nos autos, apta a demonstrar o nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e os danos experimentados, sendo inaplicáveis as excludentes de responsabilidade civil à espécie, diante da responsabilidade objetiva da concessionária. Ainda, defende a distribuição dinâmica do ônus da prova, especialmente em razão da hipossuficiência técnica do consumidor, dissertando quanto a interpretação equivocada do Tema 1.282 do STJ, que não afastaria o direito material da seguradora sub-rogada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente
reforma da sentença
, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade da concessionária ré e determinado o ressarcimento pretendido.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

311786919).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
HDI Seguros S.A.
ajuizou ação regressiva contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, aduzindo que em decorrência dos contratos firmados com o
A Ferreira da Silva Filho
,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em face da sentença, se insurge a seguradora.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

Incialmente é necessário constar que resta incontroverso que
A Ferreira da Silva Filho
, é beneficiário de seguro administrado pela seguradora apelante, que abrangem a cobertura de danos elétricos no imóvel.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
ao segurado referente aos danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Dito isso, verifica-se que a apelante arcou com os pagamentos da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, obriga-se a reparar os danos materiais causados.

Entretanto, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada.

Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

In casu
, a apelante pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos, mediante apresentação de laudos desprovidos das
qualificações
técnicas dos profissionais responsáveis pelas análises dos equipamentos danificados, conforme se infere dos documentos colacionado junto com a inicial.

Tenho que o
laudo
técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

E, a despeito das alegações da apelante, não há vias de reconhecer a obrigação de ressarcimento pela concessionária de energia à seguradora, isso porque, os laudos colacionados são desprovidos de qualquer indicação de qualificação técnica do profissional que os elaboraram, não sendo suficientes para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.

Como se vê, os referidos documentos atestam os defeitos verificados nos referidos aparelhos de forma superficial e genérica, carecendo do rigor técnico necessário para justificar o ressarcimento pretendido,
não sendo possível aferir, ainda, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar a conclusão indicada
. Em outras palavras, o documento é inapto à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos.

Neste sentido, é o posicionamento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO
TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL –
LAUDO
ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
O
laudo
técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem
qualificação
profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
”.(Rac n. 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024).

Portanto, sob qualquer ótica que se analise a questão, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025